Tribunal: TJMT
Processo: 0018308-72.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0018308-72.2019.8.11.0055
RECORRENTE: MAXICASE MAQUINAS LTDA
RECORRIDOS: RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0018308-72.2019.8.11.0055
RECORRENTE: MAXICASE MAQUINAS LTDA
RECORRIDOS: RODRIGO CALETTI DEON E OUTRA
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por MAXICASE MAQUINAS LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id 83254973):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE SEU BEM JÁ TER SIDO REVOGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA TERCEIRA/EMBARGANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA POR PARTE DOS EMBARGADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo incontroverso que a embargante ajuizou embargos de terceiro mesmo sabendo que já não havia verdadeira ameaça de constrição aos seus bens, ela deve responder não só pela sucumbência, mas, também, por litigância de má-fé ”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0018308-72.2019.8.11.0055, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 13/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme decisão de id 95887991.
Alega-se violação aos artigos 10, 80, 489, II, § 1o, II, 674 e 1.022, I, II, do Código Processo Civil, ao argumento de que: (a) possui interesse de agir para propor embargos de terceiro, uma vez que em 19.08.2019, existia tanto a constrição consubstanciada no ato praticado por oficial de justiça, que impedia a parte recorrente de realizar atos de disposição de seus bens, como também a ameaça de constrição, em virtude da pretensão dos recorridos em reaver os maquinários adquiridos pela empresa recorrente; (b) a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé se deu de ofício, sem oportunizar prévia manifestação à parte condenada, sendo surpreendida por tal condenação – decisão surpresa; (c) a conduta mencionada no acórdão recorrido como tendo sido praticada pela parte recorrente, não enquadra-se nas hipóteses elencadas no dispositivo legal para a incidência da condenação de litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (id 99222969).
Contrarrazões (id 102257950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, II e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC – decisão sem omissão e fundamentada
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e obscuro nas seguintes questões: (a) “(...) restou apontada obscuridade no v. acórdão, pelo fato de ora mencionar que a decisão que havia determinado a constrição de seus bens havia sido revogada, ora por mencionar que havia sido suspensa, tratando-se a revogação e a suspensão de institutos jurídicos distintos e que, consequentemente, produzem efeitos jurídicos distintos, de modo que fazia-se necessário o pronunciamento para aclarar tal ponto obscuro da aludida decisão; (b) a inexistência de interesse processual da Embargante quando do aviamento dos Embargos, embora persistisse a constrição e ameaça de constrição de seus bens, tanto pelo ato praticado por oficial de justiça limitando o direito de disposição dos bens, como também em decorrência da pretensão de restituição deduzida pelos Embargantes ora Recorridos; (c) acerca da condenação por litigância de má-fé proferida de ofício, em segundo grau de jurisdição, sem oportunizar manifestação à Recorrente quanto à matéria em questão, a contrariedade e violação da referida decisão ao artigo 10 do CPC, que veda expressamente que sejam proferidas “decisões surpresa”.
Assevera ainda que há deficiência na fundamentação do acórdão recorrido em relação à condenação por litigância de má-fé, na medida que não apontou a má conduta da parte recorrente.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, bem como houve devido fundamento, como se observa da transcrição abaixo (id 95887991):
“(...) No dia 19.08.2019, a apelada ajuizou ação de embargos de terceiro contra os apelantes, dizendo que, por força da ordem de busca e apreensão solicitada pelo Banco CNH Industrial contra os embargados, nos autos do Proc. de Código n.o 256696, as máquinas apreendidas foram depositadas no pátio de seu estabelecimento comercial, onde permaneceram até que, no dia 02.04.2019, foram adquiridas por ela, embargante.
(...) No dia 14.08.2019, foi determinada a suspensão do cumprimento do mandado de restituição do maquinário (cf. Id. n. 76079472 - pág. 4), e no dia 28.08.2019 os apelantes formularam pedido de reconsideração dessa decisão, que determinara a suspensão do cumprimento do mandado de restituição das máquinas apreendidas (cf. Id. n. 76079556 - pág. 4), mas, posteriormente, desistiram do pedido de restituição, pleito este deferido no dia 28.11.2019 (cf. Id. n. 76079559 - pág. 4).
Como se vê, a presente ação de embargos de terceiro foi ajuizada 5 dias após à revogação da ordem de restituição dos bens em favor dos embargados, e tal fato era de conhecimento da apelada, tanto é que a petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão revogatória (cf. Id. n. 76079472 - pág. 4).
Sobre o cabimento da presente ação, o art. 674 do CPC prevê que “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
(...)
No presente caso, já tendo sido revogada a ordem de restituição dos maquinários em favor dos apelantes/embargados, ainda que os apelantes tenham discutido, naqueles autos, a legalidade da venda, não havia a real necessidade do ajuizamento da presente ação.
Ademais, na contestação vinculada ao Id. n. 76079488, os embargados se limitaram a apontar o desinteresse da autora no ajuizamento da ação, ou seja, não houve, nos presentes autos, qualquer resistência por parte dos embargados.
Portanto, não é razoável que se imponha aos embargados a responsabilidade pelas despesas processuais da ação que foi ajuizada sem justa causa.
Além disso, a Maxicase deduziu pretensão contra a verdade dos fatos, já que sabia perfeitamente que a decisão havia sido revogada, e que os bens não seriam mais apreendidos, e, ainda assim, ajuizou a ação, pelo que deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme prevê o art. 81 do CPC.
(...) Quanto à verdadeira natureza da decisão proferida no dia 14.08.2019 que, segundo o entendimento adotado no acórdão, esvaziou o interesse de agir da embargante, não há falar em obscuridade no acórdão, já que, independentemente da denominação – suspensão ou revogação-, foi reconhecido nela a impossibilidade de restituição dos maquinários aos embargados, em razão da venda para a embargante, de modo que, na data do ajuizamento da presente ação (19.08.2019), já não havia risco nenhum de constrição dos bens.
Ademais, o auto de constatação mencionado pela embargante, pelo qual foi cientificada do prazo para oferecer embargos de terceiro, e advertida de que não poderia alienar, ou alterar o estado de conservação das máquinas, foi lavrado no ato do cumprimento da decisão que, anteriormente, havia determinado a restituição dos maquinários aos embargados, de modo que, mesmo que tenha sido lavrado só no dia 15.08.2019, já havia perdido a eficácia, não havendo, a partir daquele momento, interesse processual no ajuizamento de embargos de terceiro.
Não há, também, contradição entre trecho do acórdão e o desfecho adotado. Muito pelo contrário! A fundamentação exposta no acórdão mostra que foi levado em consideração a posterior desistência dos embargados quanto à restituição dos bens, mas que, ainda assim, não havia necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro, porque já estava vigorando a decisão que reconheceu a impossibilidade de restituição dos maquinários.
Quanto à alegada omissão, a embargante sustenta que houve violação dos artigos 9o e 10 do CPC/2015, argumentando que a litigância de má-fé não poderia ser aplicada sem sua prévia oitiva.
Porém, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita a imposição de multa por litigância de má-fé nas hipóteses deduzidas nos incisos I a VII do artigo 80, estabelecendo textualmente que referida penalidade se dará "de ofício ou a requerimento" (artigo 81).
Dessa forma, não há necessidade de intimação prévia da parte para haver condenação de litigância de má-fé no caso em que a embargante deduziu pretensão contra fato incontroverso, causando prejuízos aos embargados, que precisaram lidar com a ação ajuizada desnecessariamente”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, §1o, II, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que a sua condenação em litigância de má-fé se deu de ofício, sem oportunizar prévia manifestação à parte condenada, sendo surpreendida por tal condenação – decisão surpresa.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) Porém, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita a imposição de multa por litigância de má-fé nas hipóteses deduzidas nos incisos I a VII do artigo 80, estabelecendo textualmente que referida penalidade se dará "de ofício ou a requerimento" (artigo 81).
Dessa forma, não há necessidade de intimação prévia da parte para haver condenação de litigância de má-fé no caso em que a embargante deduziu pretensão contra fato incontroverso, causando prejuízos aos embargados, que precisaram lidar com a ação ajuizada desnecessariamente”. (id 95887991) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRAS. VALOR. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
3. A multa por litigância de má-fé pode ser decretada de ofício se presentes os requisitos legais. Precedentes.
4. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1508332/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 10 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 674 do CPC, está amparada na assertiva de que a parte recorrente possui interesse de agir para propor embargos de terceiro, uma vez que existia tanto a constrição consubstanciada no ato praticado por oficial de justiça como também a ameaça de constrição.
O acordão recorrido decidiu, in verbis:
“ (...) A ação de embargos de terceiro foi ajuizada 5 dias após à revogação da decisão que ordenar a restituição dos bens em favor dos embargados, e tal fato era do pleno conhecimento da Maxicase, tanto é que a petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão revogatória (cf. Id. n. 76079472 - pág. 4).
Na hipótese de “ameaça de constrição”, o interesse de agir existe quando há verdadeiro risco de lesão ao direito de propriedade do terceiro, hipótese se configura quando há uma situação que indique que o embargante realmente poderá ser privado de seus bens, não sendo cabível a medida em caso de mero temor infundado.
No presente caso, como já tinha sido revogada a ordem de restituição dos maquinários em favor dos apelantes/embargados, ainda que eles tenha se ocupado da discussão a respeito da legalidade da venda feita pelo Banco à Maxicase, já não havia, na data da propositura da ação, qualquer decisão capaz de justificar o ajuizamento da mesma, não sendo juridicamente cabível, e nem razoável sob qualquer outro enfoque, a imposição de ônus sucumbenciais aos embargados, devendo a responsabilidade pelas despesas e ônus processuais da ação ajuizada sem justa causa recair sobre a pessoa da Maxicase”. (id. 83254973) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 485, § 3o E 803, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 2015; AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...)
4. O Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, entendeu pela ausência de interesse de agir, pois inexistiria ato de apreensão judicial que justificasse a utilização dos embargos de terceiro. Tal conclusão não se desfaz sem o reexame de provas, o que é vedado ante a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1641672/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021). (g.n)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 80 do Código de Processo Civil, cuja controvérsia de que a conduta mencionada no acórdão recorrido como tendo sido praticada pela parte recorrente, não enquadra-se nas hipóteses elencadas no dispositivo legal para a incidência da condenação de litigância de má-fé, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA E VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
4. (...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1867795/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por MAXICASE MAQUINAS LTDA com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso das partes recorridas, nos termos da seguinte ementa (id 83254973):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ORDEM DE CONSTRIÇÃO SOBRE SEU BEM JÁ TER SIDO REVOGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA TERCEIRA/EMBARGANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO EMBARGATÓRIA POR PARTE DOS EMBARGADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE EMBARGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Sendo incontroverso que a embargante ajuizou embargos de terceiro mesmo sabendo que já não havia verdadeira ameaça de constrição aos seus bens, ela deve responder não só pela sucumbência, mas, também, por litigância de má-fé”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0018308-72.2019.8.11.0055, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, j. em 13/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados, conforme decisão de id 95887991.
Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que diante da condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (id 99222969).
Contrarrazões (id 102257963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LV, da CF, está amparada na assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que diante da condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, não lhe foi oportunizado manifestar-se.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660).
Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 7/STJ e 83/STJ e decisão sem omissão; b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a inexistência de repercussão geral (Tema 660/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça